Tribunal: TJSP
Processo: 2206003-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores – insurgência da agravante contra a decisão que inverteu o ônus da prova em favor da agravada com base no CDC - sentença proferida na ação principal julgando extinto o feito em virtude do acordo celebrado pelas partes – perda superveniente de objeto - recurso prejudicado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206003-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado SÓ BLOCOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
ÓTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206003-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.576
AGRV.No: 2206003-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGVDO. : SÓ BLOCOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ÓTICOS LTDA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de rescisão de
contrato c.c. restituição de valores
insurgência da
agravante contra a decisão que inverteu o ônus da prova em
favor da agravada com base no CDC - sentença proferida na
ação principal julgando extinto o feito em virtude do acordo
celebrado pelas partes
perda superveniente de objeto -
recurso prejudicado.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório lançado a fls. 51/52 da ação
principal de rescisão de contrato c.c. restituição de
valores, que inverteu o ônus da prova em favor da
agravada com base no CDC.
2. Segundo a agravante, a decisão não pode
prevalecer pois o estatuto do consumidor não se aplica ao
caso dos autos uma vez que a agravada não utiliza seus
serviços como destinatária final, mas como insumo à sua
atividade comercial.
3. O recurso foi processado com efeito
suspensivo (fls. 37/38) e sem resposta (fls. 42).
É o relatório.
4. O recurso está prejudicado. Conforme se
depreende
do
exame
dos
autos principais,
mediante consulta ao sistema SAJ nesta data, as partes
peticionaram informando a celebração de acordo (fls.
121/123 dos autos principais), o qual foi homologado por
sentença com a consequente extinção do feito (fls. 149
dos principais):
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206003-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
HOMOLOGO,
por
sentença,
para
que
produza seus jurídicos e legais efeitos a
transação celebrada pelas partes a fls.
121/123 e, em consequência, declaro extinto o
feito nos termos do art. 487, III, do CPC/15.
Homologo
a
desistência
do
prazo
recursal.”
5. Assim, ultrapassada a discussão acerca
da inversão do ônus da prova, não há mais interesse de
agir neste agravo de instrumento em virtude da perda
superveniente do objeto.
6.
Com
estes
fundamentos,
julga-se
prejudicado o recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js